Tribunal: TJSP
Processo: 1003384-52.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003384-52.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
IVANETE PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003384-52.2020.8.26.0066 - Barretos - Voto no 45.259 - Cida
2
VOTO No: 45.259
APEL.No: 1003384-52.2020.8.26.0000
COMARCA: Barretos
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Douglas Borges da Silva
APTE. : Ivanete Pereira de Souza
APDO. : Banco Agibank S/A.
Contrato bancário. Empréstimo consignado.
Limitação
dos
descontos
e
juros
remuneratórios. Danos morais. Inocorrência.
Não configuração de situação caracterizadora de
prejuízos morais. Inadimplemento contratual.
Mero aborrecimento. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 188/200, embargada a declarada de fl. 212, que julgou
parcialmente procedente a ação para declarar a abusividade da taxa de juros
remuneratórios pactuadas entre as partes, assim como para determinar a
devolução do excesso cobrado e para limitar dos descontos para 30% do valor
dos rendimentos líquidos
A parte autora insiste na condenação da instituição
financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos
descontos indevidos e da cobrança abusiva de juros.
Regularmente processado, isento de preparo, o recurso
foi impugnado, subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria
controvertida.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que a r.
sentença não merece reparos.
Ainda que tenha havido excesso nos descontos e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003384-52.2020.8.26.0066 - Barretos - Voto no 45.259 - Cida
3
cobrança de juros, tem-se que a conduta do banco configurou mero
inadimplemento contratual e daí não se pode compreender como caracterizados
os prejuízos morais reclamados, diante da ausência dos pressupostos de sua
admissibilidade.
Como se sabe, para que se configure o dever de
indenizar, deve ser demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade
entre ambos. Ausente qualquer desses elementos, não há se cogitar do dever
indenizatório, tal como na hipótese examinada.
Aliás, o ilícito que enseja a reparação por danos morais é
aquele que afeta a honra, a imagem, a intimidade ou a integridade física e
psicológica da vítima. A propósito, o sentimento passível de indenização é
aquele que refoge à normalidade, que consiste em agressão à dignidade da
pessoa ou a expõe a situações vexatórias e humilhantes.
Consigne-se que, o dano moral indenizável é o
sofrimento humano, a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem,
alcançando os direitos da personalidade, existindo danos morais que se
presumem e que a obrigação de indenizar decorre da própria violação do direito
personalíssimo, sem cogitar-se da prova da existência do dano, havendo, no
entanto, outros que devem ser provados, não bastando a mera alegação (ver
JTJ-Lex 167/44).
A indenização por danos morais, portanto, deve ser
destinada às hipóteses de violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida
privada, à honra, à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição
Federal, sob pena de banalização do instituto.
Neste aspecto ainda, no julgamento do Resp 215.666 -
Rel. o Min. CÉSAR ASFOR ROCHA a 4a Turma fez destacar que “o mero
dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela
agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige."...". (Min. Fernando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003384-52.2020.8.26.0066 - Barretos - Voto no 45.259 - Cida
4
Gonçalves)”.
Conclui-se, daí que a conduta do apelado não expôs a
apelante a qualquer situação humilhante ou vexatória, mas a mero dissabor da
vida cotidiana.
Nesse sentido, pertinente colacionar precedentes desta
Corte:
*REVISIONAL DE CONTRATO c.c. OBRIGAÇÃO DE
FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO e DANOS MORAIS
contrato de empréstimo ação visando o afastamento
de juros abusivos, limitação dos descontos em 30% dos
seus proventos, devolução dos valores cobrados a maior
e compensação pelo constrangimento sofrido - ação
improcedente com apelo do autor
empréstimo com
previsão de desconto em conta corrente que, ao contrário
dos consignados, não se sujeita à limitação legal -
precedentes
do
STJ

abusividade
dos
juros
remuneratórios fixados em 22% ao mês e 987,22% ao
ano - limitação à taxa média de mercado consoante
entendimento do STJ
restituição simples dos valores
cobrados a maior - danos morais não caracterizados -
demanda procedente em parte
recurso parcialmente
provido
(TJSP;
Apelação
Cível
1000522-67.2017.8.26.0146; Relator (a): Jovino de Sylos;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cordeirópolis
- Vara
Única;
Data
do
Julgamento:
18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
APELAÇÃO. Ação revisional cumulada com pedido de
repetição
de
indébito. Empréstimo pessoal. Juros
estipulados à taxa de 22% ao mês e 987% ao ano, no
período
de
normalidade.
Abusividade
verificada.
Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo
Banco Central no mês da contratação. DANOS MORAIS.
Inocorrência. Os fatos narrados pela autora não ensejam
a pretendida reparação por eventuais danos morais
sofridos.
Ausência
de
ofensa
aos
direitos
da
personalidade. Recurso desprovido (TJSP; Apelação
Cível 1000634-77.2019.8.26.0142; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do
Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003384-52.2020.8.26.0066 - Barretos - Voto no 45.259 - Cida
5
APELAÇÃO CÍVEL
Ação revisional de contrato
bancário cumulada com indenização por danos materiais
e morais
Sentença de parcial procedência

Inconformismo da autora
Contrato de empréstimo
pessoal Pedido de condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais e restituição em dobro das
quantias pagas a maior 1. Caso dos autos em que se
reconheceu o excesso da taxa mensal dos juros
remuneratórios. Revisão do contrato, que implica na
devolução simples dos valores pagos em excesso
2.
Danos morais não configurados. Cobrança de juros
superiores à taxa média prevista pelo Conselho Monetário
Nacional não configura, por si só, ofensa aos direitos da
personalidade
da
autora.
Ausência
de
prova
da
negativação do nome da autora ou de qualquer outro fato
capaz de repercutir em sua esfera moral
Sentença
mantida. Majoração dos honorários advocatícios em grau
de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil - Recurso não provido (TJSP; Apelação
Cível 1000852-83.2019.8.26.0311; Relator (a): Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do
Julgamento: 14/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Alegação de abusividade dos juros cobrados pela
instituição financeira - Cabimento - Hipótese em que a
autora demonstrou que os juros cobrados pela instituição
financeira eram flagrantemente superiores aos praticados
pela média do mercado - RECURSO PROVIDO NESSA
PARTE.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO - Dano moral - Pretensão da autora de
recebimento de indenização por dano moral em virtude da
cobrança de juros abusivos - Descabimento - Hipótese
em que a autora deu causa aos descontos ao celebrar o
contrato de empréstimo - Ademais, a despeito do
reconhecimento da abusividade da taxa de juros
pactuada, a ré agiu amparada pelo contrato firmado entre
as partes - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE
(TJSP;
Apelação
Cível
1012937-58.2019.8.26.0196;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro:
13/02/2020)
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Contratos
bancário
Empréstimos pessoal
Taxa de juros

Abusividade das taxas de juros configurada e reconhecida
na sentença
Determinação para se limitar a taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003384-52.2020.8.26.0066 - Barretos - Voto no 45.259 - Cida
6
juros à média do mercado, com recálculo das prestações
e devolução, de forma simples, dos valores a maior
efetivamente pagos pela autora Pretensão de reforma
para devolução em dobro descabida - Dano moral não
verificado
Sentença mantida
Recurso não provido
(TJSP;
Apelação
Cível
1007023-49.2018.8.26.0066;
Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro:
12/02/2020)
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica